Tribunal: TJPA
Processo: 0011663-59.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011663-59.2019.8.14.0051

APELANTE: GLAURI DUARTE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar realizada durante cumprimento de mandado de prisão. Fundada suspeita. Legalidade do ingresso policial. Nulidade das provas rejeitada. Dosimetria. Vetores negativos adequadamente fundamentados. Incremento superior às frações orientadores fixadas pelo STJ. Ausência de fundamentação. Reforma necessária. Parcial provimento.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por GLAURI DUARTE VASCONCELOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas em decorrência, por ausência de mandado judicial de busca e apreensão; e (ii) revisão da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal ou aplicação de fração de aumento de 1/6 para os vetores negativos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, à luz da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base em razão de vetores negativos.

III.
Razões de decidir

3.

A busca domiciliar, realizada durante o cumprimento de mandado de prisão, é legítima quando houver fundada suspeita de flagrância, como no caso em análise, em que o corréu tentou se desfazer de entorpecentes ao perceber a presença policial. A fundada suspeita foi devidamente constatada, conforme depoimentos das testemunhas e descrição detalhada dos fatos na sentença.

4.

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado de origem considerou negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. No entanto, o aumento aplicado mostrou-se desproporcional, pois excede os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que orienta o uso de fração de 1/6, calculado sobre o patamar mínimo, para cada vetor negativo. Assim, a pena-base é redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

5.

Na segunda fase, é mantida a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, nos termos da sentença. A pena definitiva, portanto, permanece no mesmo patamar fixado na primeira fase, qual seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

6.

O regime inicial fechado é mantido, considerando a reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33 do Código Penal. Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, a, 59 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 803.086/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 695.457/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 10/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
GLAURI DUARTE VASCONCELOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Em suas
razões
, o reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos, por suposta violação ao domicílio. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena para, na primeira fase, fixar a pena-base em seu mínimo legal ou, caso sejam mantidos os vetores negativos, que o incremento seja realizado na fração de 1/6 (um sexto) (ID 21031232).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 21031236).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 21654054).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença (ID 21031213):

O MP apresentou denúncia contra GLAURI DUARTE VASCONCELOS e outros, por infração ao Art. 33 da Lei 11343/06.

Consta na denúncia que:

No dia 02/10/2019, por ocasião do cumprimento de um mandado de prisão em face de Glauri, o codenunciado Lauri tentou se desfazer de material entorpecente, sendo que quando intentava, fora preso pela guarnição policial que dava apoio. Inspecionado o material, pode-se verificar que se tratava de entorpecentes do tipo cocaína, sendo que na residência fora apreendido material de preparo como barrilha, balança de precisão, plástico e linhas, além de certa quantidade em dinheiro e uma motocicleta, além de celulares.

Dadas as circunstâncias e o inquérito policial, contendo os laudos comprobatórios da natureza do material, o MP denunciou os acusados como incursos nos Arts. 33 e 35 da Lei 11343/06.

São os fatos.

1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A defesa pede que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial de busca e apreensão e ausência de fundada suspeita que justificasse a diligência.

Não lhe assiste razão.

De saída, observo que a alegação foi feita ao juízo que, na sentença, assim se manifestou:

A defesa arguiu ao ID a suposta ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR, dado que a ordem judicial somente autorizava o cumprimento do mandado de prisão. Nesse anseio, a defesa colacionou jurisprudência do STJ, que tomo por base de argumentação:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AUTORIZAÇÃO PELO AGENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.

2. No caso, o agente foi flagrado em sua própria residência em posse de 5g (cinco gramas) de crack.

(Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao HC n. 695.457/SP)

Conforme se verifica nos julgados mencionados, um dos quais colacionados acima, a jurisprudência tem se voltado contra a pesca probatória, o
Fishing Expedition.

Embora o entendimento seja de interesse constitucional, dentro das garantias individuais da inviolabilidade de domicílio, somente o caso concreto tem elementos para se analisar a lisura do procedimento.

Embora os policiais estejam vinculados à obrigatoriedade de apresentação de mandado de busca domiciliar, não se pode obstar às guarnições o dever de prender em flagrante, qualquer cidadão, independentemente de sua classe, que esteja cometendo algum ilícito.

Note-se que de acordo com a dinâmica descrita pelas testemunhas (teor colacionado mais abaixo), havia divisão de tarefas na guarnição, de sorte que a uns coube a abordagem do acusado que seria preso, ao passo que os demais observavam o cumprimento da diligência à espreita, para evitar eventual fuga.

À vista de que qualquer dos acusados tenta se desvencilhar de algo e é visto pelas guarnições, não é de se supor razoável que a guarnição aguardasse que a autoridade policial formulasse o pedido de busca para o domicílio, assim como aguardarem a decisão do juiz, visto que tornaria a atuação da força extremamente morosa, sem efetividade, pois decisões judiciais não são instantâneas.

Assim, manifesta a ilegalidade na forma com que ao menos um dos réus intentava ocultar algo das forças de segurança, restou configurada a fundada suspeita, suficiente para que os policiais vistoriassem o material e, CONFIGURADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, fizessem buscas de mais materiais ilícitos ou provas de ilícitos na residência, que comumente nunca se encontram num único local.

Diante das provas do caso concreto, tenho por rejeitar a preliminar de NULIDADE aventada pela defesa, por entender regular o ingresso no interior do imóvel, e na sequência, passo a analisar o mérito.

A decisão se encontra irretocável e se sustenta por seus próprios fundamentos.

Ora, os policiais cumpriam mandado de prisão em desfavor do apelante e, na residência, também se encontrava o corréu LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS (que teve sua punibilidade extinta, por morte), o qual foi flagrado tentando se desvencilhar de entorpecentes. Assim, restou legitimada a entrada dos policiais no local, onde encontraram os apetrechos descritos na denúncia.

Para corroborar, cito os depoimentos dos policiais, tomados em juízo, conforme transcritos na decisão:

“A testemunha Sidney de Vasconcelos, compromissado, disse que se recorda da apreensão dos acusados. Disse que no dia da operação estavam de posse de mandado de prisão do Glauri e a equipe chegou na residência. Informaram ao Glauri que estavam com mandado de prisão aberto. Entraram com autorização do pai. No momento da voz de prisão, o Grinland correu para o fundo do quintal e tentou pular o muro lateral que é baixo. Mas tinha uma equipe na lateral da residência. Ele arremessou um objeto. Fizeram a detenção e pegaram o objeto, verificando que tinha entorpecente. Fizeram busca com a autorização do pai e localizaram outros materiais que se relacionam com material de preparo de entorpecente. O Grinland foi quem fugiu com o entorpecente. Não se recorda qual era o material específico. Tinha bastante material. Outros petrechos eram balança de precisão, salvo engano, barrilha, e várias petecas embaladas. Eles usam a barrilha para fazer mistura. De acordo com algumas informações anteriores, o proprietário da moto se utilizava para fazer entrega. Nunca confirmaram, mas de acordo com as informações era o Grinland quem fazia o transporte. Todo esse material foi apreendido na casa. Eles diziam que não era deles. Eles nunca assumem. Como estavam de posse, tem a suspeição que eram os proprietários. Tinha informação de que os dois traficavam, Inclusive eles já haviam sido presos antes e era objetivo do mandado de prisão. Nunca confirmaram, haviam informações de que lá poderia ocorrer o comércio de entorpecentes. Não se recorda se eles deram versão para o dinheiro. Não se recorda do que eles falaram da moto. O proprietário confirmou a posse da moto, mas negou que utilizasse para drogas. Tem registrado no celular foto do material, que utilizam para fazer o relatório da missão (fotografias mostradas na audiência). Desconhece se os acusados ainda estão traficando. Teve uma outra situação como o Glauri. Com material de tráfico e munições. Ele foi abordado com outra cidadã que seriam parceiros. Inclusive tem outra audiência dia 22 sobre essa situação. Identifica o Lauri e o Grinland. Uns policiais estava pela frente e outros pela lateral da igreja. O depoente fez contato visual com Glauri, que estava dentro da casa, se não lhe falha a memória. No momento da abordagem ele correu. Um estava dentro da casa e outro no quintal. Fez contato com o Glauri, objeto do mandado. Não viu o outro correndo com o material. Só ouviu. A outra equipe que estava ao lado, juntaram o material que ele havia descartado. Não ficou em campana para ver se eles estavam traficando, vendendo ou transportando. Confirma que haviam denúncias não confirmadas, até o dia do cumprimento do mandado. O Grinland se colocou como proprietário da motocicleta. Salvo engano só havia de valor o cordão do Grinland. Em valores foi pouco. Só a fuga. Não encontraram arma de fogo nem simulacro. Não se recorda no momento da apreensão, se algum deles assumiu o entorpecente. Salvo erro, foi o depoente o apresentante dos acusados. Quando teve contato com o objeto do mandado, estava no quintal com o pai. Não lembra se Glauri ou Lauri. O objeto do mandado estava no quintal, do lado de fora da residência. O Grinland quem correu e se desfez do material. Entraram junto com pai, o Glauri estava no quintal. O Lauri, se não se engana correu. Não viu. Ouviu ele correr. E posteriormente viu os policiais dando voz de prisão para ele. Só um correu. O outro foi abordado com o pai. O abordou e comunicou o mandado de prisão. O outro colega abordou o Lauri. Ele quem tentou se desfazer do material. Estava fazendo a detenção dele quando ouviu o barulho. Posteriormente ouviu gritos dos colegas que estavam junto ao muro da igreja, que o muro era baixo e facilitava a fuga. Os policiais ficaram na visual.

O Policial Militar Rosivaldo, compromissado, disse que se recorda da abordagem. Saíram pela manhã para cumprir dois mandados de prisão. Na Presidente Vargas, já sabia a fama dele. Toda vez que vão cumprir mandado de prisão fazem o cerco. Fizeram o cerco. Quando bateu na frente, eles correram por trás. Eles estavam com entorpecente na mão. Jogaram. Apreenderam o material. A família em si já tinham sido feitas outras apreensões. Situações antigas. Já tinham sido presos por tráfico. O depoente estava na lateral da igreja. O Lauri correu e jogou um pacote de plástico. Viu ele correndo e jogando. Encontraram, abriram, e viram que era entorpecente. Era cocaína. Pasta base. Era bastante droga. Vários volumes dentro do pacote. Tinha preparados para consumo. Tinha solução, plástico, linha, balança, barrilha e mistura. Os dois já tinham passagem anterior pelo tráfico. A casa tinha fama de boca de fumo. O trabalho dos policiais foi com bastante cautela, receio que estivessem armados. Depois disso o depoente saiu para o reservado e não procurou saber mais nada. Tudo que foi encontrado na casa foi entregue na delegacia. Na hora acha que não assumiu não. Os dois já eram envolvidos. O Lauri foi preso traficando também. Estudaram bem a situação deles. O Glauri é ele, o Lauri é ele. O Glauri é conhecido por Grinland. Quando ele correu, ele jogou. Ele saiu rápido...

O réu Glauri, cientificado de seus direitos, disse que já foi processado, condenado e cumpriu pena. Quer falar sobre os fatos. Alguns fatos da denúncia são verdadeiros. Chegaram para cumprir um mandado de prisão contra o interrogando, porque não veio nas audiências. Saiu no portão que estava entreaberto. O pai estava atrás, chamaram para conversar. O irmão estava dentro de casa, dormindo. Um amigo pediu para guardar. Aceitou, que era para consumir uma parte. Tinha barrilha, solução, linha. Ele pediu para guardar, porque sabia que era usuário. Foi preso R$ 40,00. Acha que era do pai do interrogando. A motocicleta não pertencia ao depoente nem ao irmão. Pertencia à mãe. Não viu o irmão sendo preso. Ele falou que estava dormindo e acordou com os policiais dando ordem de prisão para ele. Confirma que os entorpecentes foram deixados para guardar. Ele tinha deixado um dia antes. Era do rapaz de nome Riponga. Comprava dele na orla. Foi preso por tráfico, mas era a mulher que estava de posse do material. O irmão do interrogando já foi preso por envolvimento com droga. Acredita que os policiais tem rixa com o irmão. Ficam perseguindo ele por ele ser galeroso. Acredita que ele foi preso sim. As drogas estavam com o interrogando. Moravam na mesma casa na época. Ele conduzia a moto. Não sabe se ele tinha carteira de motorista. A moto era da mãe. Retifica que a moto não era da mãe do interrogando. Não conhece Ana Célia, a pessoa em nome de quem está a moto. A moto da mãe foi roubada.

Lauri Grinland, cientificado de seus direitos, disse que já foi preso e condenado. Já pagou. Está respondendo outro processo. Não se recorda se é na 3ª Vara. Cientificado do direito de permanecer calado, disse que vai responder as perguntas. Não são verdadeiros os fatos. Não pode afirmar que eles falaram da frente, que pegaram o irmão. Pode falar que estava na cama. Eles entraram e colocaram a arma no interrogando. Acordou, era de manhã, por volta de 08 (oito) horas. Na hora foi só um. Não recorda qual foi. Ele falou para levantar e sair. Quando chegou, Quando viu, o irmão (Glauri) estava sentado, o pai estava falando, e o policial já estava com o saco na mão andando de um lado para o outro. Dava para ver o saco, mas não viu o que tinha no saco. Falou que o saco não era do interrogando, disse que não era dele. Quando os policiais disseram que iam prender o pai do interrogando, o irmão disse que as coisas era deles. Foram conduzidos para a delegacia. Em momento nenhum fugiu. Saiu da prisão em 2013, ficou assinando, quebrou, foi recolhido, depois saiu em 2019 e depois foi cumprido. Alugou a moto da Ana Célia. Ele disse que era dele as drogas e os apetrechos. Prestou o testemunho. Lhe algemaram.”

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INVIÁVEL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de Diego Ramon Silveira da Silva, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e domicílio sem fundada suspeita, requerendo a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio foram realizadas com fundada suspeita; (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal nas circunstâncias da prisão em flagrante; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga e se desfez de um embrulho contendo entorpecentes, justificando a abordagem policial e a busca pessoal e, posteriormente, a busca domiciliar.

4. A quantidade de droga apreendida (46,479g de maconha e 3,918g de crack), além de R$ 540,00, não são, por si só, suficientes para configurar o crime de tráfico, sendo necessário um quadro probatório mais robusto para afastar a presunção de consumo pessoal.

5. O princípio do in dubio pro reo determina que, diante da dúvida quanto à destinação da droga, deve prevalecer a versão mais favorável ao réu, sobretudo quando a quantidade de droga apreendida não é substancial e não há outros elementos que caracterizem a traficância.

IV. Agravo regimental parcialmente provido para desclassificar a conduta do agravante para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(AgRg no HC n. 803.086/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade alegada, vez que as provas são hígidas e aptas a sustentar o édito condenatório.

2 – DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa apresenta pleito subsidiário de reforma da dosimetria da pena para, na primeira fase, fixar a pena-base em seu mínimo legal ou, caso sejam mantidos os vetores negativos, que o incremento seja realizado na fração de 1/6 (um sexto).

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...)

a)
culpabilidade
: deve ser considerada em DESFAVOR do réu, dada a quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos, que demonstra envolvimento não eventual com condutas do tráfico, de sorte que pelas circunstâncias da apreensão, o réu praticava mais de uma conduta, como armazenamento, preparação, fracionamento, e consequentemente distribuição das substâncias ilícitas, pelo que sua conduta deve ser considerada mais acentuada no quesito culpabilidade; (D);

b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado neste momento, uma vez que serão aquilatados na forma da reincidência, evitando-se o Bis in Idem (f);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: apesar da constância na criminalidade, em parte por conta do provável abuso no uso de entorpecentes, o réu demonstra possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado, na medida que tinha em depósito e manejava significativa quantidade de entorpecentes ao lado da sede de uma entidade religiosa, não demonstrando maiores respeitos pelo ambiente familiar que é inerente a esses locais, com grande fluxo de famílias com crianças, jovens e adultos, pelo que deve ser considerado como fator DESFAVORÁVEL (D);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois crime contra a coletividade, sem vítima específica (f).

A situação econômica do réu não é boa, inclusive, consta pedido de gratuidade judiciária em seu favor.

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (Art. 65, III, "b" e Art. 61, I do CP), pelo que compenso-as e torno a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
no patamar fixado na primeira fase, ou seja,
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas modificativas do quantum fixado.

Como se vê, o magistrado considerou, fundamentadamente, dois vetores negativos ao apelante (culpabilidade e circunstâncias do delito), afastando a pena-base do mínimo legal.

Ocorre que, à despeito da adequada e irretocável fundamentação referente aos vetores, tenho que o incremento foi desproporcional, sem que haja fundamentos para aplicação de fração diferente daquelas orientadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que merece, portanto, reforma, para que seja operado o incremento de 1/6 (correspondente a 10 meses) sobre a pena-base, por cada vetor negativo.

Passo a reforma necessária.

Mantida a análise do art. 59 do CP, conforme feito na sentença, e havendo 2 (dois) vetores negativos ao apelante, fixo sua pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, compensando-as, o que mantenho, tornando a pena
CONCRETA E DEFINITIVA
no patamar fixado na primeira fase, ou seja,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa
, ante a inexistência de outras causas modificativas do quantum fixado.

Mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, vez que reconhecida a reincidência, tudo nos moldes do art. 33 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024